Tribunal: STF
Processo: ARE 1581459
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução de verba sucumbencial. Modificação da condição financeira. Revogação do benefício de gratuidade. Desnecessidade. Reserva de Plenário. Artigo 97 da Constituição Federal. ausência de violação. Recurso não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97, I, da CF e Súmula Vinculante 10).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber, se no caso concreto, seria possível afastar o óbice apontado na decisão agravada. 

    III. Razões de decidir

    3. A decisão agravada deve ser mantida, uma vez que as razões recursais são insuficientes para infirmar seus fundamentos.

    4. Não há inobservância da cláusula de reserva de plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal nem afastou sua aplicação com base no art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.